Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-48.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011804-48.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIACO DIEME MOREIRA DE MORAIS - CPF: 557.210.362-49 (RECORRENTE), FABRICIO BACK LOCKS - CPF: 946.459.812-34 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011804-48.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Recorrentes: DIACO DIEME MOREIRA DE MORAIS e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:

DIACO DIEME MOREIRA DE MORAIS e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO INDEVIDA – MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO – CRIME PRATICADO POR TERCEIRO – IRMÃO DO RECLAMANTE - ERRO ESTATAL -
DETENÇÃO POR 14 (QUATORZE) DIAS NA CASA DE DETENÇÃO MUNICIPAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No caso, está caracterizada a negligência do serviço público administrativo pelo mandado de prisão em aberto em nome do reclamante, sendo que o crime foi praticado por terceiro.

2-

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa, nos termos do art. 37, §6o, da CF.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal. Na hipótese, a violação dos atributos da personalidade, honra e imagem, restou comprovada, uma vez que o reclamante foi indevidamente encaminhado para a unidade penitenciaria estadual da Mata Grande, permanecendo detido indevidamente.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Recursos conhecidos e improvidos.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O valor da condenação deve ser atualizado (correção e juros) pela TAXA SELIC a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença, no sentido de que o valor atribuído a titulo de danos morais seja majorado.

O reclamado requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente que seja reduzido o valor atribuído a titulo de danos morais.

Devidamente intimados apenas o reclamante apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso do reclamado.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o magistrado sentenciante examinou as provas coligidas aos autos e decidiu pela procedência dos danos morais, devido à manutenção da prisão ilegal.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo partes da respeitável decisão:

“(...)

Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por Diaco Dieme Moreira de Moraes em desfavor do Estado de Mato Grosso sustentando, em apertada síntese, que foi preso em decorrência de mandado de prisão lançado nos autos n. 1001892-61.2022.8.11.0037.

Afirma que comunicou que nunca esteve na cidade de Primavera do Leste, e que o provável autor do delito seria seu irmão, Mayke Geison Almeida de Moraes, pessoa que é dado a práticas criminosas, possuindo diversas passagens pela polícia, muitas delas por crimes cometidos na cidade de Primavera do Leste.

Ainda durante a audiência de custódia, realizada no dia subsequente a prisão, na Comarca de Vilhena – RO, Diaco, clamando por justiça, reiterou que nunca esteve na cidade de Primavera do Leste e que o suposto autor do delito seria seu irmão.

Afirma que ao analisar os processos existentes em desfavor de Mayke, irmão de Diaco, o que nos chamou a atenção foi o fato de que, no dia 22/05/2022, durante uma audiência de custódia, perante o mesmo juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste, nos autos 1003623- 92.2022.8.11.0037, Mayke confessou ser o autor do delito de tráfico de drogas que se apurava nos autos 1001892-61.2022.8.11.0037, pelo qual fora preso.

Diante disso, permaneceu preso indevidamente por 14 dias. Assim, requer a condenação do Estado em danos morais.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresenta contestação onde sustenta a improcedência do pedido formulado na inicial, diante da ausência de danos morais (id. 147731066).

O autor, em impugnação, reitera os termos da inicial

É o relatório. Decido.

Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Do Mérito

Em análise dos autos observo que o autor foi preso em decorrência do mandado de prisão expedido nos autos n. 1001892-61.2022.8.11.0037.

Ocorre, entretanto, que a prisão se efetivou de forma errônea, conforme reconhecido na decisão que determinou a expedição de alvará de soltura do autor e decorreu de uma identificação deficitária por ocasião da formação do inquérito policial.

É possível afirmar, portanto, que a prisão do autor se deu em decorrência de ordem emanada do Estado de Mato Grosso (inciso LXXV do artigo 5o da Constituição Federal – O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença), pelo Poder Judiciário, como, também, que sua prisão foi absolutamente ilegal.

Restou comprovado que o autor figurou erroneamente como réu em processo criminal. Ou seja, os agentes públicos não diligenciaram de forma eficaz na identificação da autoria dos fatos para evitar que o equívoco fosse reiterado.

Inexistente causas de exclusão da responsabilidade estatal, de forma que a indenização é imperativa.
(...).”

Consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, razão pela qual respondem pelos danos que seus agentes derem causa.

As provas juntadas nos autos dão conta de que houve erro por parte do Poder Público em relação ao reclamante, incumbindo àquele assumir a devida reparação em relação ao equívoco.

A detenção do reclamante em unidade penitenciaria de forma indevida, por um período de 14(quatorze) dias, mesmo não tendo praticado crime, mas sim seu irmão, conforme apurado em audiência de custódia, é fato grave o suficiente para ensejar reparação a título de danos morais,
verbis:

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO -
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”

(N.U 1000150-83.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (destaquei).

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a ilegalidade da prisão e os danos morais decorrentes do fato, fixando a indenização em
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

O reclamante pretende que seja majorado o valor da indenização.

Analisando todos os elementos que envolvem a controvérsia entendo que o valor fixado pelo magistrado a quo é adequado ao caso em apreço, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Condeno o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024